Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha (482,26g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do réu e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem veicular, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
3. Segundo o entendimento do STJ, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, mostrando-se proporcional, na espécie, o patamar de 1/2.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.